Tribunal: TJPA
Processo: 0812362-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13164 - Excesso de Penhora
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812362-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLUBE DO REMO

AGRAVADO: HERON BELEI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0812362-63.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO REFERÊNCIA: 0013650-11.2009.8.14.0301

AGRAVANTE: HERON BELEI DE OLIVEIRA

ADVOGADO: HILDEMAN ANTONIO ROMERO COLMENARES JUNIOR

AGRAVADO: CLUBE DO REMO

ADVOGADO: RODRIGO COSTA LOBATO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD E MULTA POR MÁ-FÉ. PEDIDO NÃO FORMULADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Heron Belei de Oliveira contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado pelo Clube do Remo, para cassar decisão de primeiro grau que havia determinado bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 508.966,01 e aplicação de multa por litigância de má-fé, mantendo, entretanto, a penhora de 10% da receita líquida dos jogos do clube.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeiro grau incorreu em julgamento extra petita ao determinar medidas executivas — bloqueio de valores e multa por má-fé — não expressamente requeridas pelo exequente, contrariando precedente anterior com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz deve decidir a lide nos limites do pedido formulado, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. A imposição de medidas não requeridas configura julgamento extra petita, passível de nulidade parcial da decisão.

4.

A decisão agravada acertadamente reconheceu que o pedido do exequente restringia-se à penhora de 10% da receita líquida dos jogos do executado, não havendo requerimento expresso de bloqueio via SISBAJUD ou de multa por má-fé.

5.

A aplicação de medidas executivas mais gravosas do que as requeridas viola o princípio da congruência e desrespeita o precedente vinculante firmado no Agravo de Instrumento nº 0807342-96.2022.8.14.0000, que limitou a constrição patrimonial ao patamar de 10%.

6.

A violação aos parâmetros fixados no julgamento anterior implica ofensa à coisa julgada e compromete a segurança jurídica do processo executivo.

7.

A alegação de omissão na decisão agravada não procede, pois todos os fundamentos relevantes foram devidamente enfrentados, inclusive quanto à proporcionalidade das medidas executivas e à observância do contraditório.

8.

O pedido de reconhecimento e aplicação do Regime Centralizado de Execuções (art. 13 da Lei nº 14.193/2021) escapa dos limites do agravo interno, devendo ser analisado em sede própria no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz não pode conceder providência diversa ou mais gravosa do que a requerida pela parte, sob pena de violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

2.

A determinação de bloqueio via SISBAJUD e a aplicação de multa por má-fé sem requerimento expresso do exequente configuram julgamento extra petita e ensejam a nulidade parcial da decisão.

3.

A execução deve respeitar os limites fixados por decisão anterior transitada em julgado, especialmente quanto à constrição patrimonial autorizada.

4.

Questões relativas ao Regime Centralizado de Execuções devem ser processadas em sede própria no juízo de origem, não sendo cabível sua análise em agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, 797, 805; Lei nº 14.193/2021, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.285.769/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.08.2021, DJe 13.08.2021.
TJPA, ApCiv nº 00101939220148140301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 11.06.2024, 2ª Turma de Direito Privado.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em agravo de instrumento, interposto por
HERON BELEI DE OLIVEIRA
, em face da decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento protocolado pelo Clube do Remo.

A decisão agravada foi publicada com a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. BLOQUEIO DE VALORES E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DETERMINADOS SEM PEDIDO EXPRESSO. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Clube do Remo contra decisão do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por Heron Belei de Oliveira. A decisão agravada determinou o bloqueio de R$ 508.966,01 via SISBAJUD e aplicou multa por litigância de má-fé. O agravante alegou ausência de fundamentação, violação ao contraditório, impenhorabilidade de receitas de entidade de utilidade pública e extrapolação dos limites do pedido formulado na execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão impugnada extrapolou os limites do pedido formulado pela parte exequente, configurando vício de decisão extra petita; (ii) analisar a validade da determinação de bloqueio de valores e aplicação de multa por litigância de má-fé sem requerimento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida incorre em vício de extra petita, por ter deferido medidas não requeridas expressamente pela parte exequente, violando os arts. 141 e 492 do CPC.

4. O pedido formulado restringia-se à penhora de 10% da renda líquida dos jogos do clube agravante, com desconto via borderô, não havendo solicitação de bloqueio de valores ou aplicação de multa por litigância de má-fé.

5. A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que o julgador deve respeitar os limites dos pedidos formulados, sendo nula a decisão que concede providência diversa da postulada, salvo nos casos legalmente autorizados.

6. A manutenção da penhora de 10% da receita líquida dos jogos encontra amparo no pedido e é proporcional à efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão judicial que determina providência não requerida pelas partes, sem amparo legal, padece de nulidade por vício de extra petita.

2. É vedado ao magistrado aplicar penalidade ou medida coercitiva sem prévio requerimento e sem respeito aos limites da lide.

3. A penhora de percentual da receita líquida de jogos, quando requerida expressamente e de forma proporcional, constitui medida legítima para satisfação do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 1.015, parágrafo único, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0804875-13.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 12.11.2024; TJPA, AI nº 0815294-29.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 27.11.2023”.

Sustenta a parte agravante que, ao contrário do entendimento da decisão recorrida, houve pedido expresso de bloqueio de valores via SISBAJUD no valor de R$ 508.966,01, bem como de aplicação de multa por litigância de má-fé ao Clube do Remo, conforme demonstrado em diversas petições, especialmente na protocolada em 27 de maio de 2025.

Argumenta que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, pois considerou o histórico de reiterado descumprimento das ordens judiciais por parte do executado, evidenciado por várias penhoras realizadas e não pagas, relativas a jogos do clube.

Defende que as medidas impostas — bloqueio de valores e multa — foram adequadas e proporcionais à conduta processual do Clube do Remo, que teria agido de forma a frustrar a execução.

Alega, ainda, que a decisão agravada deixou de analisar fundamentos relevantes apresentados, o que configura omissão e compromete a prestação jurisdicional.

Diante disso, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da validade dos pedidos iniciais, a manutenção do bloqueio determinado em primeiro grau, a reapreensão de valores liberados e a regular tramitação da execução.

O Clube do Remo, em contrarrazões ao Agravo Interno interposto por Heron Belei de Oliveira, sustenta que a decisão de segundo grau foi acertada ao anular o bloqueio de R$ 508.966,01 determinado em primeiro grau, bem como a multa por litigância de má-fé, por violação à decisão anterior do TJPA no Agravo de Instrumento nº 0807342-96.2022.8.14.0000, a qual limitou a penhora a 10% da receita líquida dos jogos em que o clube for mandante.

Alega que o Juízo de origem, sem oportunizar contraditório, determinou o bloqueio integral de valores sem apresentar fundamentação adequada, contrariando decisão com trânsito em julgado.

Argumenta que cabe ao exequente manter os cálculos atualizados e prestar contas dos valores já bloqueados, permitindo ao executado ciência do débito para eventual quitação ou proposta de meios menos onerosos de pagamento.

Reforça a aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e informa que requereu ao TJPA a adoção do Regime Centralizado de Execuções (art. 13 da Lei 14.193/2021), pendente de apreciação, como forma de garantir a regular quitação das obrigações sem comprometer o funcionamento do clube.

Ao final, requer o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção da decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer como
extra petita
a determinação de bloqueio de valores no montante de
R$ 508.966,01 via SISBAJUD
e a
aplicação de multa por litigância de má-fé
, medidas estas cassadas em sede de agravo de instrumento.

No caso, o agravante insiste que houve
pedido expresso
de bloqueio e multa, enquanto o agravado sustenta que o pleito limitava-se à penhora de
10% da receita líquida dos jogos
, conforme já definido em agravo anterior e transitado em julgado.

Bem analisado o processo, verifica-se que a decisão monocrática acertadamente reconheceu a
nulidade parcial
da decisão de primeiro grau, porquanto a providência deferida (bloqueio de valores e multa por má-fé)
não constava de pedido expresso
do exequente nos autos da execução.

O pedido restringia-se à penhora de 10% sobre a receita líquida dos jogos, medida esta que foi corretamente preservada.

A imposição de providência diversa da postulada configura violação aos
arts. 141 e 492 do CPC
, que consagram o princípio da adstrição e da congruência.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA . DECISÃO MANTIDA. 1. "Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir" (EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013) . 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021).

.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS . JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. Ação Reivindicatória, sentença que não reconheceu o direito do recorrente em decorrência da ausência de propriedade em virtude de imóveis conexos . Analisando os autos, verifico que não houve reivindicação da posse na exordial do imóvel julgado como conexo na sentença vergastada, não podendo o magistrado decidir com base em pedido diverso daquele postulado pelo autor/apelante. Sendo claro e evidente o julgamento “extra petita”, posto que o Juízo decidiu de maneira diversa do requerido na exordial. Diante disso, verificada a ausência de análise do pedido inicial da Ação Reivindicatória, é clara a ocorrência de decisão extra petita, deste modo, anulo a sentença vergastada e, determinando o retorno do feito ao juízo primevo para o regular processamento. Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA “.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00101939220148140301 20189757, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Ademais, o precedente do
AI nº 0807342-96.2022.8.14.0000
estabeleceu como parâmetro a constrição de
10% da receita líquida dos jogos do Clube do Remo
, solução que equilibra o interesse do credor (art. 797 CPC) e a menor onerosidade da execução (art. 805 CPC). O afastamento de tal parâmetro implicaria ofensa à coisa julgada e risco de execução excessivamente gravosa.

Quanto ao
Regime Centralizado de Execuções
previsto na Lei nº 14.193/2021, sua análise
não se insere
nos estreitos limites deste agravo interno, tratando-se de questão a ser processada em sede própria, não havendo falar em reforma da decisão monocrática nesse ponto.

Diante disso, a decisão agravada deve ser
mantida
, pois corretamente cassou a determinação de bloqueio via SISBAJUD e a multa por má-fé, preservando a penhora de 10% da receita líquida dos jogos, em conformidade com o pedido expresso do exequente e com o precedente vinculante no mesmo processo executivo.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/09/2025